Tribunal: TJDFT
Processo: 0754071-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754071-02.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SOUNDTECH ELETRONICA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA EM SEU ENDEREÇO FISCAL. DISSOLUÇÃO REGULAR. NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da empresa executada. 2. A decisão agravada entendeu que a não localização da empresa no endereço informado não autoriza, por si só, o redirecionamento ao sócio, pois não há comprovação de dissolução irregular nem de conduta dolosa do administrador. 3. A empresa foi extinta por liquidação voluntária registrada em cartório e comunicada à Junta Comercial antes do ajuizamento da execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a não localização da empresa no domicílio fiscal, por si só, presume sua dissolução irregular e autoriza o redirecionamento da execução ao sócio-gerente. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio depende da demonstração de dissolução irregular ou de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, conforme os arts. 134 e 135 do CTN. 6. A jurisprudência do STJ, em especial a Súmula 435 e o Tema 630, admite a presunção de dissolução irregular quando a empresa deixa de funcionar no domicílio fiscal sem comunicar aos órgãos competentes. 7. No caso, a empresa foi regularmente extinta e o encerramento das atividades foi formalizado antes do ajuizamento da execução, não havendo, portanto, indício de dissolução irregular. 8. Ausente demonstração de ato doloso ou infração legal por parte do sócio-gerente, não há fundamento para o redirecionamento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A extinção regular e formal da empresa, com registro na Junta Comercial anterior ao ajuizamento da execução fiscal, afasta a presunção de dissolução irregular.” Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 134 e 135. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.691.067/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 19.4.2021; TJDFT, Acórdão 1422335, 07389166120218070000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022; Acórdão 1856920, 07016321420248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. O recorrente aponta violação ao artigo 135, inciso III, do CTN, afirmando que a dissolução irregular da empresa legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador da época do ato ilícito, não se exigindo, para tanto, a prévia apuração em processo administrativo fiscal, tampouco incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 135, inciso III, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003